Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712759-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: FILIPE VIEIRA DA SILVA VIANA, ARIADNE RAMALHO DE LIMA VIANA D E C I S Ã O Apelação - Inovação Recursal – Supressão de Instância – Impossibilidade – Nulidade de Algibeira – Recurso Não Conhecido CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, acolhendo os Embargos Monitórios opostos pela Curadoria Especial, julgou improcedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória, considerando a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais alegados. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 68868742), defende a nulidade ocorrida na origem em virtude da ausência de abertura de prazo para resposta aos Embargos Monitórios, o que cerceia seu direito à defesa. Aponta que a ausência de despacho saneador lhe causou efetivo prejuízo. A Apelante instruiu o recurso com novos documentos. Contrarrazões ao ID 68868747, pugnando pelo desprovimento do recurso, mormente em razão da concessão de dupla oportunidade na origem para alegar a nulidade, suscitada somente por ocasião da interposição de Apelação. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Na hipótese em análise, a apelante aduz tese concernente à nulidade processual ocorrida na origem, em decorrência da ausência de saneamento do processo e oportunidade para apresentar resposta aos Embargos Monitórios, conforme art. 702, § 5o, do Código de Processo Civil. Ante o efetivo prejuízo ao direito de defesa, requer seja cassada a Sentença e determinado o retorno dos autos a fim de que seja concedido prazo para apresentação de resposta. Compulsando os autos, verifico, contudo, que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da Sentença recorrida, nem suscitada por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do apelo. Esse é o entendimento da jurisprudência, in verbis: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1930474, 0700561-57.2023.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Para além, conquanto o juízo a quo não tenha intimado a parte autora especificamente para apresentação de resposta aos Embargos Monitórios opostos pela Curadoria Especial, foi-lhe oportunizada manifestação em duas ocasiões posteriores, seja quando da correção da nulidade da citação por edital, seja para especificação de provas, inclusive com a concessão do exato prazo previsto no art. 702, § 5o, do Código de Processo Civil. Ao invés de suscitar a nulidade, a parte autora expressamente dispensou a produção de outras provas, reputando as já juntadas suficientes para demonstrar a prestação dos serviços educacionais e, nesse passo, requereu o julgamento antecipado da lide, consoante pedido de ID 68868726. Eventuais vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência. Ainda quando se trata de matéria de ordem pública, é defeso à parte argui-la no momento processual que lhe julgar mais conveniente. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO SOSSEGO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. I - A embargante-ré apenas suscitou a incompetência absoluta e necessidade de o Distrito Federal integrar a lide, após o resultado do recurso que lhe foi desfavorável. Ainda que se trate de matérias de ordem pública, elas não foram arguidas no momento oportuno, em primeiro grau, o que implica indevida inovação recursal, e nulidade de algibeira. II - Trata-se de ação de obrigação de fazer em que as partes são pessoas de direito privado, e o pedido das autoras, para que a ré realize isolamento acústico não depende de ingerência dos órgãos públicos, mas se mostra medida útil para o bom relacionamento entre os vizinhos, e observância ao direito ao sossego. III - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. IV- Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos."(Acórdão 1815289, 07083923220228070005, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.) Portanto, a inércia da parte interessada em suscitar a nulidade na primeira oportunidade, apontando-a somente em sede de Apelação, além de configurar manifesta inovação recursal e supressão de instância, configura nulidade de algibeira, prática vedada no nosso ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. À mingua de outras teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer da Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator